Tribunal: TJDFT
Processo: 0730722-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA) NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. III, DA LEI 11.343/2006 MANTIDA. IMEDIAÇÕES A ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento prisional, e do crime de favorecimento real tentado, a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei Antidrogas e no art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.
2. Mantém-se a causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/2006 quando há prova nos autos de que o acusado trazia consigo/transportava porções de drogas nas proximidades de estabelecimento penitenciário.
3. Quando a confissão espontânea, ainda que parcial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea “d”, do Código Penal.
4. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade quando a pena for superior a 4 (quatro) anos e não excedeu a 8 (oito) e quando o acusado não é reincidente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.